Tribunal: TCU
Processo: 014.462/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5927/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU 206/2007, em considerar prejudicado, para fins de registro, por perda de objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.462/2023-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antenor Noe de Sousa (XXX.857.366-XX); Atila de Carvalho Amaral (XXX.854.117-XX); Eugenio Dias Castelano (XXX.048.786-XX); Joao Alves de Siqueira (XXX.593.486-XX); Jose Maria de Aquino Guedes (XXX.183.896-XX); Luiz Carlos de Oliveira (XXX.107.606-XX); Matheus Alexandre da Souza Silva (XXX.216.726-XX); Oscar Jorge Celestino (XXX.998.187-XX); Roberto Senra do Amaral (XXX.625.296-XX); Valentim Fioravante (XXX.830.271-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.